Tribunal: TJMT
Processo: 1006532-32.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006532-32.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AUTO POSTO PERIMETRAL LTDA - CNPJ: 16.981.572/0001-39 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0985-62 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência dos débitos que fundamentaram negativações em nome da autora e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte autora alegou inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência de débitos que não reconhece. A parte ré, embora tenha reconhecido a prestação do serviço, não comprovou a relação contratual com a autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer o quantum indenizatório cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação de relação jurídica válida entre as partes torna ilegítimas as cobranças e, consequentemente, as negativações realizadas.

4.

A inscrição indevida em cadastros restritivos, mesmo quando dirigida a pessoa jurídica, configura falha na prestação do serviço e dano moral presumido, conforme entendimento consolidado pela Súmula 227 do STJ.

5.

A jurisprudência reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral em casos de inscrição indevida, sendo o dano configurado "in re ipsa", independentemente de comprovação de prejuízo específico.

6.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a autora ajuizou uma única ação impugnando as cinco inscrições indevidas, as quais foram as únicas ocorrências em seu nome.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006532-32.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Auto Posto Perimetral Ltda

Recorrida(s):

Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto,
CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA
outrora deferida (Id n. 163057461)

e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da petição inicial formulados pela requerente, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei n. 9.099/95, para
DECLARAR
a inexistência dos débitos que deram azo às negativações efetivadas em nome da requerente (R$ 82,77 de 16/04/2021, contrato de n. 1495102711581; R$ 82,77 de 16/12/2020, contrato de n. 1491102711581; R$ 82,77 de 16/11/2020, contrato de n. 1490102711581; R$ 94,49 de 17/09/2020, contrato de n. 1488102711581 e; R$ 94,49 de 17/06/2020, contrato de n. 1485102711581) e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A controvérsia cinge-se, portanto, à análise da configuração ou não do dano moral indenizável decorrente das referidas negativações.

Na petição inicial, a empresa autora alega inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelos seguintes valores e vencimentos: R$ 82,77, vencimento em
16/04/2021
; R$ 82,77, vencimento em
16/12/2020
; R$ 82,77, vencimento em
16/11/2020
; R$ 94,49, vencimento em
17/09/2020
e R$ 94,49, vencimento em
17/06/2020
. Totalizando: R$ 437,29. Informa ainda que apresentou reclamação administrativa no PROCON, no entanto, sem sucesso.

A ré, embora tenha reconhecido a existência do fornecimento do serviço, em imóvel localizado em Santo André-SP e informado o encerramento do contrato, não trouxe aos autos qualquer prova de contratação válida com a empresa autora, tampouco demonstrou que esta tenha autorizado a utilização de seu CNPJ para vincular-se ao referido fornecimento.

Assim, como bem reconhecido na sentença, a relação jurídica entre as partes não restou comprovada, sendo inequívoca a ilegitimidade das cobranças e, por consequência, das negativações realizadas.

A inclusão do nome da Promovente, ainda que pessoa jurídica, no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débitos indevidos, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA.
NEGATIVAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA . APLICAÇÃO DA SÚMULA 227 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
MAJORAÇAO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (TJ-MT 80100610420148110099 MT, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/11/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PESSOA JURÍDICA – SÚMULA No 277 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA ASTREINTES – MULTA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1029924-87 .2022.8.11.0001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO CONTRATADO -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ORIGINOU O DÉBITO NEGATIVADO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL – SÚMULA 227 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10089403720238110037, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/06/2024)

A Turma Recursal dos Juizados Especiais editou a Súmula no 22, de que a inserção indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral,
in verbis
:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
e,
condeno a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$ 7.000.00 (sete mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025